Tribunal: TJMT
Processo: 1006173-35.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006173-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS TREVISAN CARDINALLI DIAS - CPF: 471.970.558-81 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BLAU - CPF: 703.654.589-53 (AGRAVANTE), VANIA CRISTINA MACHADO - CPF: 630.117.941-20 (AGRAVANTE), PAULO GABRIEL MACHADO BLAU - CPF: 073.403.581-02 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. EXPRESSIVO PATRIMÔNIO E CAPACIDADE ECONÔMICA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por produtores rurais, facultando o parcelamento das custas processuais, sob o fundamento de inexistência de comprovação de hipossuficiência financeira
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se os agravantes demonstraram insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, à luz do conjunto probatório constante dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos
arts
. 98 e seguintes do CPC.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos probatórios que evidenciem capacidade econômica.

O acervo documental demonstra que os agravantes possuem expressivo patrimônio, composto por imóveis rurais e urbanos, veículos, semoventes e ativos financeiros, além de renda estável no núcleo familiar.

A existência de saldo bancário relevante, movimentação financeira significativa e operações de elevado valor econômico evidencia capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado.

O endividamento e a crise de liquidez decorrentes da atividade rural configuram risco inerente à atividade econômica, não se confundindo com hipossuficiência jurídica.

O parcelamento das custas processuais constitui medida adequada e proporcional, conciliando o acesso à justiça com o dever de custeio do serviço jurisdicional.

Inexistem elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual se mantém em consonância com a legislação e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça depende da comprovação efetiva da insuficiência de recursos, sendo relativa
a
presunção decorrente da declaração da parte.

A titularidade de patrimônio expressivo e a demonstração de capacidade financeira afastam o direito ao benefício da justiça gratuita.

O endividamento decorrente da atividade econômica não caracteriza, por si só, hipossuficiência jurídica.

O parcelamento das custas processuais é
medida
legítima para assegurar o acesso à justiça quando ausentes os requisitos da gratuidade integral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 3º; CPC, art. 189.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1016260-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 13.08.2024; TJMT, AI nº 1007570-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
Agravo Interno
interposto
por
PAULO ROBERTO BLAU, VANIA CRISTINA MACHADO

e
PAULO GABRIEL MACHADO BLAU

c
ontra decisão monocrática lançada no ID.
346255896
, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita
, mas facultou
o parcelamento das custas judiciais em 06

(seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 233, § 3º, da CNGC/MT – Foro Judicial,

nos autos dos
Embargos à Execução n.º1000820-88.2025.8.11.0019
ajuizad
os em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

Em suas razões, os agravantes sustentam
fazerem
jus à concessão da gratuidade da justiça, afirmando que, embora sejam produtores rurais, enfrentam severa crise financeira decorrente de frustração de safra, adversidades climáticas e queda no preço da arroba, circunstâncias que teriam comprometido significativamente sua capacidade econômica e liquidez imediata.

Defendem
que os documentos acostados aos autos evidenciam endividamento elevado, existência de execuções em curso, restrições creditícias e necessidade de reestruturação financeira, o que
demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aduzem que a decisão monocrática teria incorrido em equívoco ao equiparar o risco inerente à atividade rural à inexistência de hipossuficiência, ressaltando que a concessão da gratuidade não exige estado de miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que o pagamento das despesas processuais compromete o equilíbrio financeiro da parte.

Argumentam, ainda, que a matéria demanda apreciação colegiada, por envolver análise aprofundada do conjunto probatório e aplicação do Tema Repetitivo n.º 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, não sendo hipótese de julgamento monocrático com base na Súmula 568 do STJ
.

Realçam
a existência de decisão anterior favorável aos mesmos agravantes, proferida no Agravo de Instrumento n.º 1006162-06.2026.8.11.0000, no âmbito deste Tribunal, em que foi concedida a gratuidade da justiça, o que evidenciaria necessidade de uniformização do entendimento, em atenção aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

Invocam precedentes jurisprudenciais no sentido de que a titularidade de patrimônio rural não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, sendo necessária a análise concreta da capacidade financeira atual, bem como reforçam que a declaração de insuficiência goza de presunção relativa, somente podendo ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

Com essas considerações
, requerem o conhecimento e provimento do
A
gravo
I
nterno para que seja reformada a decisão monocrática e deferido o benefício da gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido ao órgão colegiado, com suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas até julgamento definitivo

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
os agravantes

PAULO ROBERTO BLAU, VANIA CRISTINA MACHADO
e
PAULO GABRIEL MACHADO BLAU
opuseram
Embargos à Execução
em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, requerendo, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita e
o sigilo dos autos
.

Contudo, o
Magistrado de origem
indeferiu

os pedidos, manifestando-se nos seguintes termos:

“1. Do Segredo de Justiça.

A publicidade dos atos processuais é a regra, conforme preceitua o art. 189 do CPC, sendo o segredo de justiça medida excepcional.

Embora a lide envolva a análise de documentos que contêm dados fiscais e bancários, protegidos pelo direito à intimidade, a imposição de segredo de justiça a todo o processo afigura-se medida desproporcional. É suficiente, para a devida proteção dos dados sensíveis, que apenas os documentos que os contenham sejam gravados com a chancela de sigilo, mantendo-se a publicidade das demais peças processuais.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, mas DETERMINO que a Secretaria proceda à marcação de sigilo em todos os documentos que contenham dados fiscais, bancários e patrimoniais da parte embargante (Ids. 214231119 a 214234061 e outros de mesma natureza que venham a ser juntados).

2. Da Gratuidade da Justiça.

O benefício da gratuidade da justiça, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e nos
arts
. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, é medida excepcional, destinada a assegurar o acesso à jurisdição àqueles que efetivamente não possuem recursos para suportar os ônus financeiros do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa (juris tantum), podendo ser elidida por elementos constantes nos autos que infirmem a alegada carência de recursos.

No caso em apreço, instados a comprovar sua situação financeira, os embargantes juntaram documentos (Ids. 214231119 a 214234061) que, em vez de corroborarem a tese de hipossuficiência, revelam patrimônio e movimentação financeira incompatíveis com a concessão da benesse.

Da análise das declarações de imposto de renda e das certidões de bens, verifica-se que os embargantes possuem vasto patrimônio, composto por múltiplos imóveis rurais e urbanos, veículos e considerável número de semoventes, o que denota capacidade econômica e atividade empresarial rural de grande vulto. Ademais, a embargante Vania Cristina Machado Blau possui fonte de renda fixa e estável, decorrente de seu cargo público.

Ressalte-se que a presente demanda versa sobre uma Cédula de Crédito Bancário no valor original de R$ 512.000,98 (quinhentos e doze mil reais e noventa e oito centavos), tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 643.248,56 (seiscentos e quarenta e três mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Tais cifras, por si sós, evidenciam a envergadura das operações financeiras realizadas pelos embargantes, distanciando-os do perfil de litigante hipossuficiente para o qual o instituto da justiça gratuita foi concebido.

Eventual crise de liquidez ou endividamento, embora lamentáveis, não se confundem com a insuficiência de recursos exigida por lei, mormente quando se está diante de patrimônio robusto que pode ser utilizado para fazer frente às despesas processuais.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Egrégio TJMT:

(...)Nesse contexto, vale lembrar que a gratuidade da justiça é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso.

(...)Nesse contexto, INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte autora, facultando-lhe, o parcelamento das custas.

Ante o exposto:

a) INDEFIRO o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça. Determino, contudo, que a Secretaria proceda à marcação de sigilo nos documentos que contenham dados sensíveis, conforme fundamentado;

b) INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte autora, contudo, faculto-lhe, desde logo, o parcelamento das custas, conforme autorizado pelo art. 98, §6º, do CPC, cujos pagamento deverá ser rigorosamente comprovado nos autos, sob pena de cancelamento da distribuição do feito.

b.1) Na hipótese de optar o autor pelo parcelamento, consigo, desde já, que o máximo do parcelamento será em 06 (seis) parcelas, devendo a 1ª (primeira) a ser paga em até 05 (cinco) dias, e juntado o comprovante nos autos.

b.2) Os comprovantes de pagamento de cada parcela deverão ser juntados aos autos mensalmente até sua quitação.”

Contra essa
decisão
, o
s

a
gravante
s
interp
useram
recurso de A
gravo de Instrumento, o qual foi desprovido por este Relator, monocraticamente, em decisão assim fundamentada (ID. 346255896):

“(...)
Como cediço, a gratuidade da justiça foi instituída pela Lei n.1.060/1950, com posterior regulamentação pelos
arts
. 98 e seguintes do CPC, in
verbis
:

(...)

Na mesma vertente, o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, sendo, pois, expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da assistência judiciária gratuita, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural, conforme leciona José Miguel Garcia Medina:

(...)

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do postulante ao benefício.

No caso em análise, sustentam os agravantes fazerem jus à benesse da gratuidade judiciária, alegando não disporem, momentaneamente, de recursos financeiros suficientes para suportar os encargos processuais. Todavia, o exame atento do conjunto fático-probatório revela capacidade econômica manifestamente incompatível com a alegada hipossuficiência.

Muito embora os recorrentes relatem a existência de dívidas consideráveis e de prejuízos vultosos decorrentes das últimas safras, depreende-se do conjunto fático-probatório que a alegação de incapacidade financeira não está suficientemente corroborada nos autos.

Ao contrário, os documentos colacionados revelam a titularidade de expressivo patrimônio imobiliário, dentre os quais extensas áreas rurais, o que reforça a robustez do patrimônio. Além disso, um dos agravantes demonstra saldo em conta corrente no montante de R$ 84.963,96 ao final do exercício de 2024,valor que, por si só, afasta a alegação de impossibilidade de arcar com custas processuais.

Os demais documentos acostados aos autos evidenciam que o núcleo familiar dos agravantes dispõe de renda estável e patrimônio expressivo, destacando-se que a agravante Vânia é servidora pública estadual, com vínculo funcional permanente, além de figurar como titular de diversos bens imóveis urbanos e rurais, aplicações financeiras e ativos bancários.

Tal contexto patrimonial e financeiro impõe que a aferição da capacidade econômica seja realizada de forma global, considerando a entidade familiar como um todo. A renda anual auferida
pela cônjuge
, somada ao significativo patrimônio imobiliário rural já declarado pelo agravante, revela estrutura financeira incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, afastando, portanto, a presunção de hipossuficiência invocada.

De mais a mais, as dívidas mencionadas pela parte agravante, ainda que vultosas,
integram o risco ordinário da atividade empresarial rural
, caracterizada por ciclos de alto investimento e retorno a médio ou longo prazo, não se confundindo com situações de endividamento que comprometam o sustento básico de pessoas físicas ou famílias de classe média, que sobrevivem de rendimentos mensais fixos.

Nesse contexto, não deve a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real a justificar a concessão do benefício, especialmente considerando o risco de desvirtuar sua finalidade e inviabilizar o acesso àqueles que realmente fazem jus à benesse.

Confirmando que a assistência judiciária gratuita possui caráter restritivo e exige comprovação efetiva da hipossuficiência, decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Por outro lado, embora não se vislumbre o preenchimento dos requisitos necessários à integral concessão da justiça gratuita ou a possibilidade de pagamento ao final, o panorama fático dos autos sugere a adoção de medida intermediária que harmonize o sagrado direito de acesso à jurisdição com o dever cívico de contribuir para o custeio do aparato judiciário.

Assim, entendo que, conquanto os recorrentes não tenham demonstrado o prejuízo do pagamento das custas ao seu sustento, o
valor da causa é elevado, o que permite a flexibilização da forma de pagamento das custas processuais.

Certo é que essa medida encontra amparo não apenas no princípio constitucional do acesso à justiça, mas também nos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, que orientam a aplicação judiciosa dos institutos processuais.

O parcelamento das custas em06 (seis)prestações mensais configura, assim, solução que preserva tanto o interesse público na arrecadação dos valores devidos quanto o legítimo interesse da parte em ver sua pretensão apreciada pelo Poder Judiciário.

Por fim, no tocante ao pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, verifica-se que a decisão agravadas e encontra em absoluta consonância com o ordenamento jurídico.

Conforme bem consignado pelo Juízo de origem, a publicidade dos atos processuais constitui regra, nos termos do art. 189 do Código de Processo Civil, sendo o segredo de justiça providência de caráter excepcional.

Embora a controvérsia envolva a análise de documentos que contêm dados fiscais e bancários, protegidos pelo direito à intimidade, mostra-se desproporcional a decretação de sigilo sobre a integralidade do processo.

A solução adotada — consistente em manter a publicidade dos atos processuais e determinar a aposição de sigilo apenas sobre os documentos que contenham informações sensíveis — revela-se adequada, razoável e suficiente para resguardar a esfera privada das partes, sem comprometer o princípio da transparência que rege a atividade jurisdicional.

Logo, correta a decisão ao indeferir o segredo de justiça, com a ressalva de proteção específica aos documentos de natureza sigilosa.

Ante o exposto, nos termos da Súmula n. 568 do STJ,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, contudo,
faculto
aos agravantes o parcelamento das custas judiciais em 06(seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 233, § 3º, da CNGC/MT – Foro Judicial, devendo a primeira parcela ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

À Secretaria, em atenção ao Ofício-Circular n. 04/2018/GAB/J-
Aux
,
oficie-se
o Juízo de origem para que, em caso de parcelamento, seja encaminhada por e-mail cópia desta decisão ao DCA —Departamento de Controle e Arrecadação (endereço
dca@timt.jus.br)
, órgão responsável pelo lançamento das informações no sistema de arrecadação, para possibilitar o acompanhamento e controle da modalidade de pagamento.

Comunique-se ao Juízo de origem e, após transcorrido in albis o prazo recursal,
certifique-se
e
arquivem-se
os autos, com as cautelas e homenagens de estilo.
”

Essa decisão deu azo à interposição
do

vertente
Agravo Interno
.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo
dos agravantes
,
constato que
não foram trazidos
argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a
qual entendo que deve ser mantida
irretocável
.

Isso porque
a decisão agravada foi proferida em estrita observância ao conjunto fático-probatório dos autos, bem como em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência dominante sobre a matéria, inexistindo qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos então adotados.

Com efeito,
para ser amparado pelo benefício, entendo ser necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.

Embora
a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, tal presunção pode ser afastada quando presentes nos autos elementos que evidenciem capacidade econômica incompatível com a benesse pleiteada.

No caso em exame, conforme detidamente analisado na decisão monocrática, o acervo documental revela que os agravantes são titulares de expressivo patrimônio, composto por imóveis rurais e urbanos, veículos, semoventes e ativos financeiros, além de contarem com fonte de renda estável no núcleo familiar, circunstâncias que afastam a alegada insuficiência de recursos
.

Ademais, verificou-se a
existência de movimentação financeira relevante
, inclusive com
saldo significativo em conta corrente
, bem como a realização de operações de elevado valor econômico, a exemplo da Cédula de Crédito Bancário que originou a demanda, fatores que evidenciam estrutura financeira incompatível com o perfil de hipossuficiência exigido para a concessão da gratuidade da justiça.

Não se desconhece que os agravantes alegam enfrentar dificuldades financeiras decorrentes da atividade rural. Contudo, como bem consignado, eventual crise de liquidez ou endividamento integra o risco ordinário da atividade econômica desenvolvida, não se confundindo com a insuficiência de recursos apta a justificar a transferência do ônus processual ao Estado.

Nesse sentido, segue entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
–– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.”
(N.U 1016260-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 14/08/2024) (g. n.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– ARTIGO 5º, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição
Federal,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Desse modo,
apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.
Não restando comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.”
(N.U 1007570-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, publicado no DJE 08/08/2024) (g. n.)

Nesse contexto, a pretensão recursal não merece acolhimento, porquanto não demonstrada, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, requisito indispensável à concessão do benefício.

Com tais considerações, encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto
por P
AULO ROBERTO BLAU, VÂNIA CRISTINA MACHADO BLAU e PAULO GABRIEL MACHADO BLAU
, mantendo
incólume
a decisão monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026